Tribunal: TJBA
Processo: 0567897-43.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0567897-43.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
LIA MAYNARD FRANK TEIXEIRA

APELADO: GRACA MARIA ELOY DA COSTA

Advogado(s)
:
GUILHERME DE MOURA LEAL VALVERDE

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR.
RECURSO DE
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE ANTIGO NÃO ADAPTADO À LEI Nº 9.656/98.
CONTRATO FIRMADO EM 1997.
REAJUSTE POR FAIXA ETÁRIA APÓS 60 ANOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DEVOLUÇÃO SIMPLES DOS VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida em Ação Revisional de Contrato ajuizada por GRAÇA MARIA ELOY DA COSTA, beneficiária de plano de saúde contratado em 1997. A sentença declarou a nulidade da cláusula de reajuste por faixa etária após os 60 anos, condenou a ré à devolução simples dos valores cobrados a maior, confirmou tutela antecipada que afastou o referido reajuste e fixou honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cláusula contratual que autoriza reajuste por faixa etária após os 60 anos em contrato anterior à Lei nº 9.656/98 e não adaptado; (ii) estabelecer se os reajustes aplicados pela operadora são abusivos; (iii) determinar se é devida a restituição dos valores pagos a maior e se há necessidade de perícia atuarial para tanto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O reajuste por faixa etária em contratos antigos não adaptados à Lei n.º 9.656/98 deve observar o que consta do contrato, respeitadas as normas do Código de Defesa do Consumidor quanto à abusividade e as diretrizes da ANS (STJ, REsp 1.568.244/RJ – Tema 952).

4.
A cláusula que prevê reajuste por faixa etária se mostra inválida quando ausente previsão clara e precisa dos percentuais a serem aplicados, configurando violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III) e à boa-fé objetiva.

5.
A operadora não comprovou, de forma inequívoca, a base contratual e legal dos reajustes aplicados, tampouco demonstrou quais foram os aumentos decorrentes da mudança de faixa etária e quais foram anuais, descumprindo o ônus probatório que lhe incumbia (CPC, art. 373, II).

6.
O percentual de reajuste de 75% aplicado à autora aos 60 anos de idade revela-se excessivo e desproporcional, afrontando os princípios da dignidade do idoso (Estatuto do Idoso, art. 15, § 3º) e da equidade nas relações de consumo (CDC, art. 51, IV e X).

7.
É cabível a devolução simples dos valores pagos a maior, diante da ausência de comprovação de má-fé por parte da operadora, conforme entendimento consolidado no STJ (REsp 1.361.182/RS – Tema 610).

8.
A realização de perícia atuarial não é necessária quando há nulidade formal da cláusula de reajuste e ausência de informação sobre os percentuais previstos para cada faixa etária, inviabilizando a apuração técnica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação nº
0567897-43.2018.8.05.0001
, em que figura como apelante

SUL AMÉRICA CIA DE SEGURO SAÚDE
e, como apelad
a
,
GRAÇA MARIA ELOY DA COSTA
.

Acordam

os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.